Tribunal: TCU
Processo: 040.955/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3651/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.955/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Glauco Prates de Meneses (CPF XXX.374.751-XX); Gleydson dos Santos Roquete Cabral (CPF XXX.850.881-XX); Graciele Madeira (CPF XXX.791.868-XX); Graziela Martins de Britto (CPF XXX.293.381-XX); Guilherme Dottes Fontoura (CPF XXX.636.740-XX); Gustavo Carneiro Paes (CPF XXX.647.961-XX); Gustavo Moreira da Costa (CPF XXX.391.701-XX); Gustavo Scalabrin (CPF XXX.704.650-XX); Gustavo de Abreu Fiuza (CPF XXX.164.837-XX) e Harumi Ukazono Kubiski (CPF XXX.106.799-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.